Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741535-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. PREVISÃO DE REAJUSTE APÓS UM ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a análise do agravo de instrumento n. 0713049-32.2022.8.07.0000 por esta e. 2a Turma Cível se cingiu à possibilidade de levantamento dos valores depositados na ação de execução, não se evidencia perda do objeto dos embargos à execução tão somente em decorrência de o órgão colegiado reputá-los incontroversos. Preliminar de perda do objeto dos embargos à execução rejeitada. 2. A exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Novacap, pleiteando o pagamento de R$2.219.119,64 (dois milhões duzentos e dezenove mil cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao reajuste de 8,53% (oito vírgula cinquenta e três por cento) do valor do contrato, em razão da aplicação do INCC posteriormente a 1 (um) ano de execução contratual. Em seguida, a executada opôs embargos à execução e o Juízo de origem, na ação de execução, penhorou o valor de R$222.979,24 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Ato contínuo, a executada impugnou a constrição e, simultaneamente, realizou depósito espontâneo do valor de R$1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos). 3. Em sua clássica obra, Câmara Leal afirma que o único fundamento aceitável da prescrição é o interesse jurídico-social, traduzido pela paz e tranquilidade social, que o Direito visa assegurar. Com efeito, a segurança jurídica dialoga com o instituto da prescrição, conferindo ao decurso do tempo os efeitos que lhe são próprios de pacificação social. De outro norte, na aplicação do instituto, posto incidir na eficácia das pretensões afetas a direitos legítimos, a segurança jurídica serve agora como princípio informador no que diz respeito à previsibilidade. E tanto no âmbito normativo, quanto no âmbito judicial, a coerência é pressuposto da segurança, da confiança dos sujeitos envolvidos e da justiça material. E a prescrição, posto extinguir pretensões legítimas pelo decurso do tempo, é instituto que exige interpretação restritiva, vedada a analogia. 4. A despeito de o d. sentenciante acolher os embargos à execução e extinguir o feito executivo, sob o fundamento de prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 206, § 3o, III, do Código Civil, verifica-se que o depósito realizado espontaneamente na ação de execução pela executada consubstanciou renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. E ainda que se ultrapassasse o reportado óbice, o fundamento utilizado pelo d. sentenciante quanto ao prazo prescricional trienal descrito no art. 206, § 3o, III, do Código Civil não se amolda à pretensão da parte exequente, relativa à cobrança de atualização dos valores anteriormente pactuados por índice aplicado à construção civil (INCC), que possui natureza jurídica distinta de juros, dividendos ou prestação acessória. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para análise das demais questões suscitadas nos embargos à execução. A recorrente alega violação aos artigos 525, § 6o, do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso III, do Código Civil e Decreto 20.910/1932, sustentando a inexistência de renúncia tácita à prescrição, porquanto os depósitos foram realizados apenas para evitar futuras constrições. Defende que houve a prescrição da dívida. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 51597146). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 525, § 6o, do CPC e 206, § 3o, inciso III, do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 46619227): "(...) Assim, ainda que se ultrapassasse o reportado óbice da renúncia, o fundamento utilizado pelo d. sentenciante quanto ao prazo prescricional trienal descrito no art. 206, § 3o, III, do Código Civil não se amolda à pretensão da parte exequente, relativa à cobrança de atualização dos valores anteriormente pactuados por índice aplicado à construção civil (INCC), que possui natureza jurídica distinta de juros, dividendos ou prestação acessória, regendo-se pelo prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. Com razão, portanto, o exequente ao afirmar que as notas fiscais que lastrearam a ação de execução são decorrentes de correção dos valores pactuados, ou seja, são parte do preço devido no período da normalidade contratual." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de atos, pelo ente público, que importem em reconhecimento inequívoco do direito da parte contrária, como a realização de pagamentos das verbas controvertidas aos exequentes, é incompatível com os efeitos da prescrição. Reconhecimento, na hipótese, da renúncia tácita ao prazo prescricional, nos termos do art. 191 do Código Civil.” (AgInt no AREsp 1.788.897/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao Decreto 20.910/1932, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021